Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708145-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D E F COSTA TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PAVIA BRASIL PAVIMENTOS E VIAS LTDA., LUIS RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DEF COSTA TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0737489-89.2022.8.07.0001 proposta pela ora agravantes em desfavor da PAVIA BRASIL PAVIMENTOS E VIAS LTDA e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos agravados/réus que tomem as providências necessárias que impeçam a inscrição do nome da agravante junto ao CADIN/SP, nos seguintes termos (ID 147963948 dos autos originais): “A autora pretende a rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo que alega ter realizado com a primeira requerida, por intermédio do segundo réu, com a consequente restituição da quantia paga, ao argumento de que foram registradas diversas restrições judiciais sobre o bem adquirido, impossibilitando a transferência. A 1a requerida (Pavia Brasil Pavimentos e Vias S.A.) foi citada, mas não ofertou resposta (ID 138706852 – Pág. 65), ao passo que o 2o réu (Luís Rodrigues Ferreira) afirma a ausência de responsabilidade pelos fatos, pois teria sido mero intermediador e não teria nenhum vínculo com as partes. O feito foi baixado em diligência para que as partes prestassem esclarecimentos (ID 143903451). O requerido manifestou-se ao ID 145529096. A parte autora apresentou a petição de ID 145724753. Em sua petição, a parte autora informa que recebeu um comunicado do CADIN – Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais, informando que o veículo está com pendência junto à Secretaria de Fazenda, referente ao IPVA de 2021. Ainda, informa que o requerente que não está na posse do veículo há exatos vinte meses e que não possui a efetiva propriedade do automóvel. Assim, informa que não é o responsável tributário pelo IPVA de 2021. Dessa forma, faz pedido de tutela provisória incidental para que seja regularizada a pendência do IPVA/2021 junto à Secretaria de Fazenda de forma a impossibilitar a inscrição do nome da autora no CADIN. É o relatório. Decido. O pedido formulado pelo autor em tutela de urgência antecipada incidental envolve a discussão acerca de quem deve figurar como contribuinte/responsável tributário pelo IPVA do ano de 2021. Primeiramente, o pedido extrapola os limites da causa de pedir discutida neste processo. Ainda, o veículo encontra-se licenciado no estado de São Paulo, conforme documento de ID 138706850 - Pág. 33. Assim, a discussão acerca da responsabilidade tributária pelo IPVA envolve interesse do Estado de São Paulo, terceiro estranho ao feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 145724753. Venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 33188539), a agravante pretende a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel Caminhão Tanque, placa EZK 4405, com a restituição da quantia paga, ao argumento de que, após a aquisição, foram registradas diversas restrições judiciais sobre o bem, em virtude das dívidas do alienante/agravado, impossibilitando a transferência da propriedade para a agravante. Noticia que foi comunicada a venda do bem para o Detran/SP, contudo não houve a transferência. Informa que as restrições judiciais sobre o veículo foram determinadas nos processos de execução em tramitação contra a agravada, em data posterior à alienação do bem para o agravante. Afirma, ainda, que não está na posse do veículo, que foi apreendido. Assevera que recebeu um comunicado do Cadin/SP (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais) informando que o veículo, objeto do contrato entre as partes, está com débitos junto à Secretaria de Fazenda, referente ao IPVA de 2021. Desse modo, afirma que seu nome poderá ser inscrito em cadastro de inadimplentes. Argumenta que os motivos do indeferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo não devem prevalecer, pois o pedido é para que os agravados adotem medidas para efetuar o pagamento da dívida, evitando a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção. Desse modo, defende que não há discussão estranha à lide. Assevera que não é o proprietário do veículo e, portanto, não deve responder pelo pagamento do tributo. Postulou a concessão de tutela provisória incidental para que os agravados adotem as providências necessárias que impeçam a inscrição do nome do agravante junto ao CADIN. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A agravante pretende rescindir o contrato de compra e venda do automóvel Caminhão Tanque, placa EZK 4405, sob o argumento de que, após a aquisição, foram registradas diversas restrições judiciais sobre o bem, em virtude das dívidas do alienante/agravado, impossibilitando a transferência da propriedade para a agravante. Afirma que não está na posse do veículo, que foi apreendido. Noticia que não é a proprietária do veículo e não pode ser responsabilizada pela dívida de IPVA. Postula a concessão de tutela de urgência para obrigar os agravados a adotarem medidas para que o seu nome não seja inscrito no Cadin/SP, em virtude dos débitos do automóvel. Verifico que a agravante e o primeiro agravado firmaram contrato de compra e venda do caminhão. O DUT do veículo foi assinado em 03/09/2020, conforme prova o documento de ID 138706850 - pág. 32 dos autos originários. Observa-se, ainda, que houve a tradição do veículo para a agravante, que passou a utilizar o bem até que o caminhão foi apreendido em uma operação policial, por falta de licenciamento. Conforme consta na petição inicial dos autos originários (ID 138706850 - Pág. 12/13), o motorista da empresa agravante é quem dirigia o automóvel no momento da apreensão, fato demonstrado pelo boletim de ocorrência de ID 138706850 - Pág. 27, autos originários. Desse modo, ainda que não tenha sido regularizada a situação administrativa do veículo junto ao Detran/SP, houve a tradição do automóvel para a agravante. Portanto, ocorreu a transferência da propriedade a qual, em relação aos bens móveis, dá-se pela tradição, prescindindo-se de qualquer formalismo administrativo, conforme prevê o artigo 1.267 do Código Civil. Nesse contexto, até que ocorra a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel, a agravante é a proprietária do caminhão. Assim sendo, as dívidas tributárias do automóvel, ao que tudo indica, nesta fase de cognição superficial, são de responsabilidade da proprietária/agravante. Além disso, em juízo perfunctório, verifico que o pedido da agravante é de rescisão do contrato de compra e venda, com a devolução dos valores pagos. Desse modo, a pretensão para que os agravados arquem com eventuais danos acarretados pela inexecução do contrato, não integra o objeto da lide. Com efeito, o referido pleito diz respeito à indenização por perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato, que devem ser tratados em ação própria. Nesse contexto, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Por fim, observo que o processo já está em fase final, tendo o juízo a quo determinado a conclusão dos autos para sentença (ID 147963948 dos autos originários), de forma que a questão será julgada em breve. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parta agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora